Tribunal: STF
Processo: RE 1085312
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
1. Direito Tributário. Medida Provisória 413/2008 convertida na Lei 11.727/2008. 2. Alterações que não atingiram direitos ou obrigações da agravante. 3. Anterioridade nonagesimal. 4. Contagem que se inicia da publicação da Medida Provisória. 5. Agravo a que se nega provimento.